Tribunal: TJDFT
Processo: 0736602-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736602-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GETULIO PINHEIRO DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: JANINE SOARES DE BRITO AGRAVADO: ARIOSTO PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados no CPC, arts. 9o e 10, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO